Tribunal: TJES
Processo: 0024027-25.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024027-25.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA e outros (2)
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros (2)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos d
o acórdão
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE ALVES DA SILVA

contra
o Acórdão
que
reconhe
ceu
a nulidade da sentença, e aplicando o disposto no artigo 1.013, §3º, II, do CPC (teoria da causa madura),
negou proviment
o ao recurso.

Em suas razões (Id.

5438126
), aduz a embargante que
o acórdão
foi omiss
o
quanto às normas que determinam a legitimidade passiva da Petrobrás e quanto à impossibilidade de alterações no regulamento da instituição de previdência privada que venham a prejudicar o participante,
bem como quanto aos
enunciados
de
n.º 288 e Nº51 do TST,
e
artigos 421, 422, 423 do CC, artigos 2, 4, 6, 30, 39 e 74 do CDC, artigo 6º
da LICC
e artigos 17
e 68 da LC
109/2001.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar
o Acórdão recorrido
.

Sem c
ontrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
(...
) R
esta assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em tese firmada em sede de recurso representativo de controvérsia, que “
o patrocinador não possui legitimidade passiva para figurar em litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou resgate de reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.”
(RESP 1.370.191/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 13/06/2018).

Igualmente, afastando a legitimidade passiva
ad causam
da PETROBRAS enquanto patrocinadora da PETROS em ações ligadas ao plano previdenciário, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal (TJES; AC 0014879-87.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021)

(...)

Assim sendo,
reconheço a ilegitimidade passiva da PETROBRAS tal como fixado na r. sentença.

MÉRITO

De início, importa consignar que
não
se aplicam ao caso dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor conforme disposto na Súmula nº 563, do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar,
não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas
.

No tocante às alegações de mérito, a questão jurídica atinente à legalidade da repactuação no âmbito da previdência complementar PETROS está sedimentada na jurisprudência pátria.

Primeiramente, de acordo com o artigo 68, §1º, da Lei Complementar nº 109/2001, serão aplicadas aos beneficiários do plano de previdência complementar
as regras vigentes no momento em que ele preencha todas as condições estabelecidas no regulamento próprio
para exercitar o direito, e não no momento da adesão ao plano, motivo pelo qual
não há de se falar em direito adquirido de aplicação do regramento anterior ao Apelante.

Igualmente, confira-se julgado do C. STJ (AgRg no AREsp 833.390/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 27/09/2017).

Ademais, não se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre o ora apelante e a entidade apelada tem natureza previdenciária, com aplicação das normas respectivas (LC nº 109/2001).

Outrossim, não há comprovação da existência de vício de consentimento na adesão à repactuação, tendo o apelante optado livre e conscientemente pelo novo plano com as mudanças propostas, e percebido vantagem financeira direta no momento da anuência.

Desta feita, ao optar pela repactuação, o apelante, que já participava do plano de previdência, anuiu com as modificações propostas e renunciou expressamente às normas anteriormente vigentes.

Desta feita, n
ão havendo qualquer nulidade que vicie o ato, a adesão facultativa ao novo plano, por meio da repactuação, configura ato jurídico perfeito, afastando o direito à manutenção das regras vigentes à época de sua adesão.
”.

Portanto, não há
o que se falar em qualquer vício
a ser sanad
o
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 25/07/2023